Tribunal: TJES
Processo: 0000612-59.2021.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000612-59.2021.8.08.0015
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MONICA MATIAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000612-59.2021.8.08.0015 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MONICA MATIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06
.

1
.
PRELIMINAR
NULIDADE
DA SENTENÇA
POR
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO
.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO
.
REJEIÇÃO
.

2.
MÉRITO
.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

3
.
RECURSO CONHECIDO,
PRELIMINAR REJEITADA
E,
NO MÉRITO,

DES
PROVIDO
.

1
.
PRELIMINAR
NULIDADE
DA SENTENÇA
POR
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO
.
O
fato de o Ministério Público opinar pela absolvição do réu de determinado crime em sede de alegações finais não vincula o Magistrado no momento da sentença, em razão do princípio do livre convencimento motivado.
Precedentes do STJ. Preliminar rejeitada.

2.
MÉRITO
.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente co
mprovadas
em relação
a
apelante,
através da prova material contida nos autos bem como
pelo
s depoimentos do
s policiais militares

na esfera policial e em juízo
,

razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório
por insuficiência probatória.
3
.
Recurso conhecid
o, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000612-59.2021.8.08.0015 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MONICA MATIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO

Suscitou a defesa a presente preliminar, para que seja declarada a nulidade da sentença em razão de suposta violação ao princípio da correlação.

A
lega, para tanto, que mesmo diante de
pedido absolutório formulado pelo Ministério Público Estadual, o MM. Juiz condenou a ré nas iras do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

A
o contrário do alegado pela defesa, o fato de o Ministério Público opinar pela absolvição do réu de determinado crime em sede de alegações finais não vincula o Magistrado no momento da sentença, em razão do princípio do livre convencimento motivado.

Acerca do tema, colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2.º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO REQUERIDA PELO PARQUET NAS ALEGAÇÕES FINAIS. MANIFESTAÇÃO QUE NÃO VINCULA O JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. A circunstância de o Ministério Público requerer a absolvição do Acusado, seja como custos legis, em alegações finais ou em contrarrazões recursais, não vincula o Órgão Julgador, cujo mister jurisdicional funda-se no princípio do livre convencimento motivado, conforme interpretação sistemática dos arts. 155, caput, e 385, ambos do Código de Processo Penal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 2. "Quando o Ministério Público pede a absolvição de um réu, não há, ineludivelmente, abandono ou disponibilidade da ação, como faz o promotor norte-americano, que simplesmente retira a acusação (decision on prosecution motion to withdraw counts) e vincula o posicionamento do juiz. Em nosso sistema, é vedada similar iniciativa do órgão de acusação, em face do dever jurídico de promover a ação penal e de conduzi-la até o seu desfecho, ainda que, eventualmente, possa o agente ministerial posicionar-se de maneira diferente - ou mesmo oposta - do colega que, na denúncia, postulara a condenação do imputado" (STJ, REsp 1.521.239/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 9/3/2017, DJe de 16/3/2017). 3. Ad argumentandum, vale referir que o Legislador Ordinário, ao editar a Lei n. 13.964/2019, acrescentou ao Código de Processo Penal o art. 3.º-A, segundo o qual "[o] processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação". Todavia, qualquer interpretação que determine a vinculação do Julgador ao pedido absolutório do Ministério Público com fundamento, por si só, nessa regra, não tem legitimidade jurídica, pois o Supremo Tribunal Federal, em decisão monocrática proferida no dia 22/10/2020 pelo Ministro LUIZ FUX, "na condição de relator das ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 6305", suspendeu, "sine die a eficácia, ad referendum do Plenário, [#] da implantação do juiz das garantias e seus consectários (Artigos 3º-A, 3º-B, 3º-C, 3º-D, 3ª-E, 3º-F, do Código de Processo Penal)". 4. Ordem de habeas corpus denegada. (HC n. 623.598/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 1/2/2022).

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
MÔNICA MATIAS
, por encontrar-se inconformad
a
com a respeitável sentença prolatada pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
2ª Vara
da Comarca de Conceição da Barra
, que
a
condenou como incurs
a
nas sanções do art.
33,
caput
,
d
a Lei nº 11.343/06
,
à pena definitiva de
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, para cumprimento em regime inicial f
echado
.

Narra a denúncia, em síntese,
que
no dia
18 de agosto de 2021, a denunciada guardava drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suas razões recursais, pugna a defesa, no mérito, pela absolvição por insuficiência probatória e prequestionamento da matéria.

Pois bem.

A
materialidade

do delito

restou comprovada pelo

b
oletim unificado nº
45672342,
auto de apreensão,
auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas,
laudo pericial de exame químico nº 7.140/2021
,
bem como por toda a prova oral produzida nos autos
.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor da apelante, conforme será a seguir demonstrado.

Interrogad
a

e
m juízo, o
ré negou a prática do crime, dizendo que
sequer foram apreendidas drogas no interior da residência
.

Fundamental ressaltar as declarações prestadas pelo policial militar Paulo José Batista Vasconcelos, na Delegacia de Polícia:

“
[...
]
que estavam realizando patrulha no bairro Floresta e, quando passavam na Rua Jatobá, avistaram um indivíduo em atitude suspeita correndo com uma sacola na mão
e adentrando rapidamente na residência de número 36; que de imediato
saíram em perseguição do indivíduo e conseguiram alcançá-lo no quintal da casa, sendo ele identificado como o adolescente Murilo Matias Mota, de 16 anos de idade, filho da Sra. Mônica Matias,
proprietária da residência
;
[...] que em seguida foi realizada a passagem do cão farejador no quintal da residência, pois era forte o odor de drogas e, também, por terem encontrado várias embalagens espalhadas no local, dando a certeza que ali havia sido cortado e embalado entorpecentes; que durante a passagem o cão encontrou enterrado no quintal um pedaço prensado de uma substância análoga a maconha; que diante do estado flagrancial, foi realizado buscas em toda a residência, tendo sido encontrado dentro da gaveta da cômoda de Mônica Matias, 13 (treze) buchas de substância análoga a maconha

[...] que as denúncias dão conta que todos os envolvidos utilizam aquela residência para promover o tráfico de drogas
[...]
”.

Observa-se que a testemunha narrou com detalhes
o
momento em que
foram apreendidas 13 (treze) buchas de maconha na cômoda da ré
.

O
uvido em juízo, o militar confirmou integralmente o depoimento anteriormente prestado,
reiterando a apreensão de drogas no quarto da recorrente.

N
o mesmo sentido
foram as declarações prestadas pelo policial militar Pablo Santos.

A
jurisprudência de nossos tribunais
reconhece
que o depoimento d
os

agentes públicos

responsáveis pela prisão
, quando em consonância com os demais elementos de prova,
são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.
Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Portanto,
além das provas materiais colacionadas aos autos,
as
firmes e congruentes declarações prestadas
pelos policiais militares
em
sede
policial e
judicial
demonstram de forma clara a culpabilidade
d
a
apelante
pelo
crime
que restou condenad
a
,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória
.

P
or fim
,
dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa em sede de razões recursais
.

Diante de todo o exposto
e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO DO RECURSO,
REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA

E,
NO MÉRITO,

NEGO
-LH
E

PROVIMENTO,

mantendo-se incólume a r. sentença
nos termos em que prolatada
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do Eminente Relator.